Tribunal: TJDFT
Processo: 0716915-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716915-77.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA GIESEL AGRAVADO: REGINA LUCIA DA SILVA COSTA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TANIA MARIA GIESEL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de REGINA LÚCIA DA SILVA COSTA MOREIRA: “Em relação à apresentação de novos documentos após a prolação de decisão nos autos, é importante ressaltar que a regra geral é de que, uma vez proferida uma decisão judicial, esta adquire caráter definitivo e imutável, salvo nos casos expressamente previstos em lei ou diante de circunstâncias excepcionais que justifiquem a modificação ou revisão da decisão. No presente caso, embora os novos documentos apresentados pelo requerente possam trazer elementos adicionais para a análise da questão em debate, não se verifica a existência de circunstâncias excepcionais que justifiquem a modificação da decisão já proferida nos autos. A autora relatou receber valores líquidos de cerca de R$ 5.000,00, não juntou declaração de imposto de renda (que poderia demonstrar a inexistência de outros bens que revelam riqueza) e ainda não comprovou gastos que a impossibilitem de efetuar o pagamento das custas processuais. Com isso, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça deve ser mantido. Em razão do princípio da cooperação, defiro o derradeiro prazo de 5 dias para a autora efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.” A Agravante sustenta que percebe proventos líquidos de R$ 3.300,00 e pensão líquida de R$ 1.700,00, valores inferiores a 5 (cinco) salários-mínimos, o que autoriza a concessão da gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para conceder a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A alegação de hipossuficiência financeira em princípio é corroborada pelos documentos de IDs 145049678, 145049680, 145049681, 145049684, 192289708, 192289709 e 192289710. A renda líquida da Agravante parece não superar 5 (cinco) salários-mínimos e assim em princípio ela faz jus à gratuidade de justiça. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator